Tribunal: TJDFT
Processo: 0710616-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710616-06.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SERVIÇO VOLUNTÁRIO GRATIFICADO. REGULAMENTAÇÃO. RESTRIÇÕES À HABILITAÇÃO DE SERVIDORES. ILEGALIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. I. Atende à dialeticidade recursal exigida no artigo 1.010, caput e incisos II a IV, do Código de Processo Civil, apelação cujas razões impugnam os fundamentos da sentença e são coerentes com a reforma pretendida. II. A Lei Distrital 6.261/2019, que instituiu o Serviço Voluntário Gratificado, cometeu ao Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal a sua regulamentação. III. As restrições quanto à habilitação para o Serviço Voluntário Gratificado contidas no artigo 6o, incisos I, alínea “f”, e IV, da Instrução Normativa 194/2019, do Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, não exorbita o poder de regulamentação nem viola qualquer dos princípios da Administração Pública consagrados no artigo 37, caput, da Constituição Federal, e no artigo 2o, caput, da Lei 9.784/1999. IV. Se a Lei Distrital 6.261/2019 restringiu-se a criar o Serviço Voluntário Gratificado e optou por legar ao Poder Executivo ampla margem de regulamentação, não podem ser consideradas excessivas, do ponto de vista normativo, regras atinentes à habilitação dos servidores interessados na prestação do serviço extraordinário. V. Não se divisa ilegalidade ou inconstitucionalidade na restrição à habilitação de servidores em licença para tratamento de saúde e com restrição médica para serviço operacional ou atividades de plantão, até trinta dias depois do retorno às atividades ou término da restrição. VI. Tendo em vista as particularidades das atividades de investigação criminal e de polícia judiciária, são justificáveis critérios de habilitação para o serviço extraordinário que, a um só tempo, objetivam o máximo rendimento laboral em prol do serviço público e a preservação da saúde dos servidores. VII. A estipulação do prazo de trinta dias após o término do afastamento ou da restrição médica, para que o servidor possa se habilitar ao Serviço Voluntário Gratificado, está dentro da latitude da regulamentação cometida ao Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, sobretudo quando se atenta para as peculiaridades das atividades de investigação criminal e de polícia judiciária. VIII. Quando se depara com ato administrativo que tem respaldo legal e que não infringe a Constituição Federal, o juiz deve respeitar a sua presunção de legitimidade e se eximir de tomar o lugar do administrador para adotar a solução que, segundo sua ótica, seria mais oportuna ou conveniente. IX. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o da Lei 9.784/1999, insurgindo-se contra a imposição de restrições aos servidores para adesão ao Serviço Voluntário Gratificado (SVG) por terem usufruído de afastamento ou licença médica nos últimos 30 (trinta) dias, sob o argumento de que não há qualquer fundamentação lógica ou jurídica que justifique tal restrição, o que fere os princípios administrativos da legalidade, da finalidade, da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, do interesse público e da eficiência; b) artigos 13, caput e §2o, 15 e 24, todos da Lei 8.112/1990, asseverando que o acórdão impugnado, ao considerar o caráter de “serviço extraordinário” do Serviço Voluntário Gratificado para legitimar as restrições arbitrárias para habilitação ao trabalho voluntário, deixou de considerar que não é possível alterar unilateralmente atribuições, deveres, responsabilidades e direitos inerentes ao cargo, sendo que as licenças e os afastamentos não poderão representar ônus ou bônus ao servidor para além do período de impedimento. Afirma que o policial que adere ao trabalho voluntário indenizado estará em pleno exercício de direito de suas funções profissionais para com a corporação, bem como que o regresso de licença ou afastamento médico pressupõe que o mesmo esteja em bom estado físico-mental para readaptação às funções normais. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados na alínea “a” do recurso especial. Por fim, requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais, invertendo-se a sucumbência fixada na origem. Pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF 35.855 (ID 34259301). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 2o da Lei 9.784/1999. Isso porque, a turma julgadora analisou o contexto fático-probatório, concluindo que “A toda evidência, se a Lei Distrital 6.261/2019 restringiu-se a criar o Serviço Voluntário Gratificado e optou por legar ao Poder Executivo ampla margem de regulamentação, não podem ser consideradas excessivas, do ponto de vista normativo, as regras atinentes à habilitação dos servidores interessados na prestação do serviço extraordinário. Também não se divisa ilegalidade ou inconstitucionalidade na restrição à habilitação de servidores de licença para tratamento de saúde e com restrição médica para serviço operacional ou atividades de plantão, até trinta dias depois do retorno às atividades ou término da restrição. Conforme prescreve o artigo 1o da Lei Distrital 6.261/2019, o Serviço Voluntário Gratificado foi criado “para o fortalecimento das atividades de investigação criminal e de polícia judiciária”. Essas atividades demandam dedicação e esforços para a sua consecução e por isso justificam a estipulação de critérios de habilitação que, a um só tempo, objetivam o máximo rendimento laboral em prol do serviço público e a preservação da saúde dos servidores. A propósito, extrai-se do Memorando SEI-GDF No 115/2019 - PCDF/DGPC/DPE/GAB (fl. 1 ID 18329602): (...)” (ID 24914463). Portanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao artigo legal invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Inviável a análise de lei local por esta Corte, incidindo à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.967.752/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 12/5/2022). Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 13, caput e §2o, 15 e 24, todos da Lei 8.112/1990, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). No tocante à indicada afronta aos artigos aos artigos 5o, caput, e 37, caput, ambos da CF, inviável o prosseguimento do apelo extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a apontada violação demanda o exame de legislação local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF)” (ARE 1368549 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 18/5/2022). No que se refere ao requerimento de condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais, invertendo-se a sucumbência fixada na origem, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF 35.855 (ID 34259301). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025